Tribunal: STF
Processo: HC 187721
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Processual penal. Habeas corpus. Alegação de excesso de prazo no julgamento pelo STJ. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra ato do relator do HC 560.442, do Superior Tribunal de Justiça. 
    2. A parte impetrante requer a concessão da ordem a fim de determinar que “a autoridade coatora apresente em mesa o habeas corpus nº 560442”. Para tanto, aponta excesso de prazo no julgamento do writ. 
    3. Decido.
    4. O habeas corpus não deve ser concedido.
    5. As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes admitindo, em determinadas hipóteses, a possibilidade de se caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal pela demora excessiva no julgamento de habeas corpus pelos tribunais de origem. Tal possibilidade fica reforçada pela explicitação, feita pela Emenda Constitucional nº 45/2004, do direito fundamental à razoável duração do processo. Nesse sentido, a título de exemplo, destaco o HC 110.367, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia. 
    6. No caso dos autos, contudo, a página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet não evidencia desídia que justifique a concessão do pedido. O HC 560.442 foi autuado naquele Tribunal em 06.02.2020 e prontamente distribuído ao Ministro Ribeiro Dantas. A liminar foi indeferida em 07.02.2020 e em 10.02.2020 abriu-se vista dos autos ao Ministério Público Federal. Atualmente os autos encontram-se conclusos para julgamento. De modo que não vejo ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 
    7. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator